Tribunal: TJES
Processo: 5017262-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017262-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017262-37.2023.8.08.0012

Recorrente: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS;

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

Recorridos: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à MARIA DO CARMO ALVES.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, CLÁUSULA PENAL E REVISÃO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, FUNDAMENTANDO A ILEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO, POR OUTRO LADO, ENTENDEU PELA LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 25%, LIMITADA AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA A SER FEITA EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO, AFIRMANDO SER CASO DE DISTINGUISHING DO IRDR 22/2015, POR TEREM SIDO PAGAS POUCAS PARCELAS, SE COMPARADAS A QUANTIDADE TOTAL DE PARCELAS. PEDE AINDA PELA REFORMA EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, AFIRMANDO QUE O MONTANTE DEVE SER CORRIGIDO DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (O QUE JÁ FORA ESTABELECIDO PELA SENTENÇA), E JUROS DESDE A CITAÇÃO. O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DESTACANDO-SE QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, POIS A SENTENÇA DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. QUANTO AOS JUROS, NÃO FORA ESTIPULADO EM SENTENÇA SEU TERMO INICIAL. A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVEM SER OBSERVADOS OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONTRA A EXCLUSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, IN FINE, DO CDC). AUSENTE TAL PROVA NOS AUTOS, INDEVIDA A RETENÇÃO A ESSE TÍTULO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS SUSCITADOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)